Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-24.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, consumado e tentado, pretendendo a redução da pena.
II. Questão em discussão
2. As questões postas em discussão são: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento de participação de menor importância; (ii) analisar a idoneidade da fundamentação invocada para análise desfavorável do vetor culpabilidade na primeira fase dosimétrica.
III. Razões de decidir
3. Impossível o reconhecimento da minorante de participação de menor importância quando se constata, do conjunto probatório, a união de esforços dos agentes e unidade de desígnios, tendo o réu contribuído conscientemente para o sucesso da empreitada criminosa, uma vez que ficou próximo dos demais autores enquanto era anunciado o assalto, facilitando a consumação delitiva.
4. O crime de roubo cometido durante o repouso noturno, contra vítimas adolescentes, dada a vulnerabilidade dos ofendidos, atrai um maior juízo de reprovabilidade, justificando o exame negativo da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.